Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-31.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022963-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAAC LOPES TOLEDO SIQUEIRA - CPF: 114.122.157-81 (ADVOGADO), IZAEL LADISLAU DA CRUZ - CPF: 593.725.081-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MENDES FERREIRA - CPF: 083.629.707-58 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter firmado. Descontos mensais desde setembro de 2022, no valor de até R$88,34.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal, especialmente diante da alegação de fraude na contratação e da suposta condição de hipossuficiência do agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A demora de quase três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação evidencia a ausência de urgência, afastando o periculum in mora.

5. A alegação de fraude na contratação não foi acompanhada de elementos mínimos de prova que evidenciem a verossimilhança das alegações.

6. A suspensão dos descontos, sem a devida instrução probatória, acarretaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme § 3º do art. 300 do CPC.

7. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a demora no ajuizamento é incompatível com a alegação de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de urgência caracterizada pela convivência prolongada com os descontos impugnados afasta a concessão de tutela de urgência. 2. A mera alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado não autoriza a suspensão dos descontos sem a devida instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 27/04/2022; TJMT, AI 1013182-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento
interposto por
IZAEL LADISLAU DA CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão consignado de benefício (RCC) c/c repetição de indébito e pedido de tutela provisória de urgência nº 1006850-85.2025.8.11.0037, movida em face

do
BANCO PAN S.A.

O agravante alega, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um cartão de crédito consignado que afirma jamais ter contratado. Sustenta que os descontos mensais de até R$88,34 (oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) ocorrem desde setembro de 2022, totalizando até o momento R$2.180,18 (dois mil, cento e oitenta reais e dezoito centavos).

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos, sob o fundamento de que não haveria nos autos comprovação dos fatos narrados na inicial, sendo necessária ampla dilação probatória e cognição exauriente para constatar eventual relação jurídica entre as partes.

O agravante argumenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que é aposentado por invalidez, tendo como única fonte de renda o benefício previdenciário no valor de R$1.766,79 (mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos).

A tutela recursal foi indeferida no Id. 299270539.

Em contraminuta (Id. 304647862) o Banco Pan S.A. defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que os descontos vêm sendo realizados há quase três anos sem que o agravante buscasse a tutela jurisdicional, o que afastaria a caracterização da urgência necessária à concessão da medida pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de

recurso de
agravo de instrumento
interposto por
IZAEL LADISLAU DA CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão consignado de benefício (RCC) c/c repetição de indébito e pedido de tutela provisória de urgência nº 1006850-85.2025.8.11.0037, movida em face

do
BANCO PAN S.A.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, referentes a um suposto cartão de crédito consignado que alega não ter contratado.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

No caso em análise, o agravante alega não ter contratado o cartão de crédito consignado junto ao Banco Pan S.A., sustentando que os descontos mensais de até R$88,34 (oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) em seu benefício previdenciário são indevidos e decorrem de fraude.

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No atual momento processual, no exame do pedido de tutela recursal, apreciação advém de um juízo de cognição sumária, em que há análise superficial das alegações e provas demonstradas. Nesses circunstâncias, resta evidenciado a necessidade de dilação probatória para aquilatar a plausividade do direito do agravante , para então, eventualmente, determinar a suspensão dos descontos, que dependem de provas que ainda serão produzidas no processo.

Conforme se depreende dos autos, os descontos questionados vêm sendo realizados desde setembro de 2022, ou seja,
há aproximadamente 2 anos e 10 meses.
Tal circunstância demonstra que o agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida pleiteada.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a demora no ajuizamento da ação é incompatível com as alegações de periculum in mora. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ademais, o valor mensal descontado (até R$88,34) representa aproximadamente 5% do benefício previdenciário do agravante (R$1.766,79), percentual que, embora possa causar algum impacto em seu orçamento, não se mostra suficiente para caracterizar o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência, especialmente considerando que o agravante conviveu com tais descontos por quase três anos.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da tutela de urgência, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, poderia configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a suspensão dos descontos, sem a certeza da irregularidade da contratação, poderia causar prejuízos à instituição financeira agravada, em violação ao disposto no § 3º do art. 300 do CPC.

Por fim, cumpre destacar que a mera alegação de fraude na contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a dilação probatória para apurar a regularidade da contratação, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis nesta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025